Tribunal: TJES
Processo: 5017113-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017113-43.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADILIO ALVES TEIXEIRA
IMPETRADO: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017113-43.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ADILIO ALVES TEIXEIRA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adilio Alves Teixeira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. O paciente foi preso em flagrante em 20 de março de 2024, acusado da prática de crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. A impetração alega a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, bem como a mora na condução do feito, com pedido de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos fatos; e (ii) analisar a alegação de excesso de prazo na tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva atende aos requisitos previstos nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (grande volume de crack em diferentes formas), armamento, balanças de precisão, rádios comunicadores e quantia em dinheiro com odor de entorpecente, elementos que indicam forte vinculação à atividade de tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela quantidade e natureza dos entorpecentes, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, de modo a resguardar a ordem pública (Precedente: AgRg no HC n. 799.794/SP).

Quanto ao excesso de prazo, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 01/04/2024 e recebida em 17/10/2024, com audiência de instrução designada para 16/04/2025. A tramitação segue impulsionada, não havendo desídia atribuível à autoridade judicial, em conformidade com o princípio da razoabilidade e com o entendimento de que os prazos processuais não são absolutos (Precedente: AgRg no RHC n. 166.041/PE).

A razoável duração do processo deve ser compatibilizada com o devido processo legal, de modo que atrasos justificáveis, em razão das peculiaridades do caso concreto, não configuram constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como pela presença de armamento e instrumentos típicos do tráfico de drogas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A configuração de excesso de prazo depende da comprovação de desídia ou omissão da autoridade judicial na condução do feito, não bastando a simples demora processual quando esta se mostra justificada pelas peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, incisos III, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017113-43.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ADILIO ALVES TEIXEIRA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ADILIO ALVES TEIXEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Informa que o paciente foi preso em flagrante dia 20 março de 2024, em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso III, IV e VI, todos da lei n° 11.343/2006.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por se tratar de réu com condições pessoais favoráveis (residência fixa e trabalho lícito).

Noutro flanco, alega existir mora na condução do feito, eis que o paciente se encontra preso há mais de 7 meses, sendo que até a presente data não foi realizada a audiência de instrução e julgamento da demanda.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, constato que o magistrado impetrado entendeu pela pertinência da medida constritiva diante da
gravidade concreta dos delitos
em tese praticados, espelhada, principalmente, na quantidade de drogas, armamento e itens comumente utilizados para o tráfico de drogas, eis que “
foram encontrados os seguintes materiais: 03 (três) pedaços grandes de crack, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, 01 (uma) porção de crack em pó, 04 (quatro) papelotes de substâncias similar a crack em pó, 01 (um) revólver calibre 32, municiado, 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) rádios comunicadores, além de 09 (nove) celulares. Destaca-se que fora apreendida ainda a quantia de R$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais) em espécie, em notas fracionadas, com odor de entorpecente”.

O fundamento empregado para a
decretação
do cárcere não destoa do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta,
evidenciada pela expressiva quantidade
d
e entorpecentes apreendidos,
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da
grande quantidade de entorpecente apreendido
. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Diante dessa situação, e em mente a fundamentação empregada pelo juízo a quo, não me restam dúvidas que preenchidos os requisitos da medida extrema, sendo inviável a concessão de liberdade provisória no presente caso.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...).
3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Denoto que a denúncia foi oferecida dia 01 de abril e recebida em 17 de outubro do corrente ano, oportunidade em que o magistrado designou para o dia 16 abril de 2025 audiência de instrução do feito, o que demonstra o emprego dos esforços necessários à correta elucidação da
lide
em prazo razoável.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.